Tribunal: TJDFT
Processo: 0755450-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SPRAVATO. DEPRESSÃO GRAVE. IDEAÇÃO SUICIDA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear tratamento com Spravato, prescrito a paciente com depressão grave resistente e ideação suicida ativa.
II. Questão em discussão.
Discute-se se a existência de Cobertura Parcial Temporária – CPT, fundada em suposta doença preexistente, afasta a obrigação de custeio do tratamento indicado em caráter de urgência.
III. Razões de decidir.
O relatório médico indica quadro psiquiátrico grave, refratário a tratamentos anteriores e associado a ideação suicida, o que evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano. A carência contratual ou a CPT não podem ser opostas para impedir atendimento de urgência ou emergência. A controvérsia sobre doença preexistente demanda instrução probatória e não autoriza, em cognição sumária, a negativa de cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do beneficiário. O risco suportado pelo paciente é grave e potencialmente irreversível, ao passo que eventual prejuízo da operadora é patrimonial e reversível.
IV. Dispositivo.
Recurso conhecido e provido para determinar o custeio do tratamento prescrito, sob pena de multa.
Legislação relevante citada:
CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998, art. 35-C; CDC, arts. 47 e 51.
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 597 e 608 do STJ; TJDFT, Acórdão 1728298; TJDFT, Acórdão 2107035.